Tribunal: STF
Processo: HC 189656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL – CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO AGENTE NÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, quando instado a se manifestar, realize nova ponderação das circunstâncias judiciais, inclusive acrescentando novos fundamentos não adotados na sentença penal condenatória, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do agente, como ocorreu na espécie.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    (REsp 1.604.572-AgRg-AgRg/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que houve a ocorrência de reformatio in pejus. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (com meus grifos):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADA NEGATIVAMENTE PELO TRF EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGREGAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS, NÃO INVOCADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NO RECURSO DE APELAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO SEU EFEITO DEVOLUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL AOS FATOS COMPROVADOS JUDICIALMENTE. ELEVADA LESÃO AO ERÁRIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” 
    (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso dos autos, como bem assinalou o Ministério Público Federal, “embora o acórdão da apelação criminal tenha apresentado fundamentação diversa para embasar a nova dosimetria da pena – com base no efeito devolutivo da apelação –, houve referência a elementos de fato considerados pela própria sentença condenatória, isto é, o elevado ‘prejuízo aos cofres públicos no importe de R$ 153.979,15’ (fls. 39), de modo que, na ausência de agravamento da condenação, não há como falar em constrangimento ilegal”.
    Cito, ainda, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    …...................................................................................................
    2. Não implica ‘reformatio in pejus’ a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 188.538-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    …...................................................................................................
    2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o ‘quantum’ final de pena fixado. Precedentes.
    …...................................................................................................
      5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 172.410-AgR/SC, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do recorrente apta a impor a reforma do acórdão recorrido.
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator